Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710052-58.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: VICTORIA MARIANE DA SILVA, MARIA AUREA DE ABREU TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE ROSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais. Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora